Tribunal: TJDFT
Processo: 0003923-69.2017.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0003923-69.2017.8.07.0001 RECORRENTE: ADRIANO AMARAL BEDRAN RECORRIDO: ESPÓLIO DE JAMIL YOUSSEF CHAHINE E DE SUCENE WHEBE CHAHINE REPRESENTANTE LEGAL: ZARIFA CHAHINE DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: "CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. ALTERAÇAO DO OBJETO DA RELAÇAO JURIDICA ENTRE AS PARTES NÃO COMPROVADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. 1. As provas tem por objetivo fornecer ao juiz o conhecimento acerca dos fatos litigiosos. Ao apreciá-las livremente, busca a verdade possível, pondera aquelas produzidas e, fundamentadamente, expõe as razões do seu convencimento em consonância com os fatos e circunstâncias dos autos , nos termos dos artigos 370 e 371 do Código de Processo Civil. 2. Sem comprovação acerca da alteração do objeto da relação entre as partes, confirma-se a r. Sentença que fixou o valor devido na proporção do serviços originariamente contratados e realizados. 3. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA." No recurso especial, o recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou as seguintes violações: a) artigos 489, §1o, inciso IV ,1.022 e 1.024, todos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 5o, incisos LV e LVI, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal; 104, 107, 113, 422, 424, 427, 475, 475, 481 e 482, todos do Código Civil, sob o argumento de que houve modificação do objeto contratual, transformando em parceria comercial, ficando o recorrente responsável por custear as benfeitorias e auxiliar a parte recorrida no parcelamento do imóvel rural, recebendo por isso o equivalente a 20% (vinte por cento) da propriedade. Aduz que não podem ser ignorados os acontecimentos e suas consequências jurídicas referentes às obrigações de cada parte. Assevera que as deduções do juízo singular, mantidas pelo tribunal, ocasionam prejuízos materiais e processuais ao recorrente, em especial, pelo fato de que reconheceram obrigações que ultrapassam o objeto contratual, o que pode gerar o enriquecimento ilícito da parte recorrida, a qual não cumpriu com o ônus processual de comprovar as suas alegações. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, alega ofensa ao artigo 5o, incisos LV e LVI, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, suscitando ofensa aos princípios da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal, bem como negativa de prestação jurisdicional. Requer que as publicações e intimações referentes ao presente feito sejam exclusivamente lançadas em nome do advogado ADRIANO AMARAL BEDRAN, OAB/DF 30.287. II- Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Em relação à indicada afronta aos artigos 5o, incisos LV e LVI, e 93, inciso IX, ambos da CF, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior é assente quanto à “Impossibilidade de conhecimento das alegações relativas à ofensa a dispositivos da Constituição Federal, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal no âmbito do recurso extraordinário” (AgInt no AREsp 1528929/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 19/12/2019). No mesmo sentido, o AgRg no AREsp 1685360/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, DJe 22/11/2021. O recurso especial não merece subir em relação à mencionada ofensa aos artigos 489, §1o, inciso IV ,1.022 e 1.024, todos do Código de Processo Civil, pois “Consoante entendimento desta Corte, não importa negativa de prestação jurisdicional o acórdão que adota, para a resolução da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da pretendida pela recorrente, decidindo de modo integral a controvérsia posta” (AgInt no AREsp 1885412/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 16/12/2021). Do mesmo modo, o apelo não reúne condições de prosseguir quanto à alegação de afronta aos artigos 104, 107, 113, 422, 424, 427, 475, 475, 481 e 482, todos do CC, pois a turma julgadora assentou: De tudo que foi narrado, extrai-se que os pedidos formulados por Adriano no processo no 0703684-15 devem ser julgados totalmente improcedentes. Como não houve “parceria comercial” modificando o objeto do contrato escrito de serviços advocatícios, a entrega de chácaras só seria devida a Adriano a título de honorários, e não a título de parceria, e isso se ele ainda tivesse direito de receber, em razão do serviço parcial que prestou, um valor condizente com o de pelo menos uma ou mais chácaras. No caso, como consignado anteriormente, ficou incontroverso que Adriano vendeu a chácara no 27 a Claudemar Barbosa da Silva e recebeu por ela o valor de R$ 116.000,00 a título de honorários, de modo que o valor que ainda teria a receber de honorários seria R$ 34.300,00. Porém, é incontroverso que já recebeu muito mais que isso, devendo, na verdade, restituir quantias ao Espólio. Consequentemente, não há que se falar em transmissão de chácaras a Adriano, razão pela qual o pedido do processo no 0703684-15 improcede. (ID 30918918). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que demanda o reexame de tais elementos fático-probatórios e contratual, vedado na presente sede pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Com relação ao recurso extraordinário, quanto à mencionada ofensa ao artigo 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 748.371-RG (Relator Ministro GILMAR MENDES, DJ-e de 1o/8/2013 – Tema 660), assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que a suposta ofensa aos limites da coisa julgada e aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, quando debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral. No tocante à suposta violação ao artigo 93, inciso IX, da CF, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do AI 791.292 QO-RG (Relator Min. GILMAR MENDES, DJ-e de 12/8/2010 – Tema 339), concluiu que “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desses temas, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil/2015. Determino que as publicações e intimações referentes ao presente feito sejam exclusivamente lançadas em nome do advogado ADRIANO AMARAL BEDRAN, OAB/DF 30.287. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial e NEGO SEGUIMENTO ao extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023